Tribunal: TJDFT
Processo: 0749594-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a empresas privadas e plataformas digitais para localização de veículo objeto de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de utilidade prática e inexistência de contribuição dessas diligências para a efetividade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O caso consiste em verificar se a expedição de ofícios a empresas privadas e plataformas digitais constitui providência útil e eficaz para localizar o bem alienado fiduciariamente e assegurar o resultado prático da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida quando o conjunto de diligências pleiteado não apresenta viabilidade concreta ou utilidade processual, especialmente quando o endereço da parte recorrida já foi confirmado e a medida pretendida não contribui para a localização do bem.
4. A expedição de ofícios genéricos a plataformas digitais como Ifood, Mercado Livre, entre outras, sem demonstração mínima de eficácia, configura providência desproporcional e incompatível com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, por não agregar elementos capazes de contribuir para o sucesso da busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios a empresas privadas e plataformas digitais, quando destituída de utilidade concreta para a localização do bem, não se presta a assegurar a efetividade da busca e apreensão, devendo prevalecer os princípios da economia e da razoável duração do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; DecretoLei 911/1967.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925743, 0724364-86.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho , 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, p. 03/10/2024.